Tribunal: TJBA
Processo: 8028496-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028496-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARGOLO GROUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
RAMON DE ARAUJO ANDRADE

AGRAVADO: DMAS SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, GUSTAVO ALMEIDA MARINHO, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE NÃO GERA AUTOMATICAMENTE INADMISSÃO DO RECURSO. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. REJEITADA. NULIDADE DAS CITAÇÕES E IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. MATÉRIAS NÃO FORAM OBJETOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO FEITO. ATOS PRATICADOS. CONSERVAÇÃO DA EFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

1. A falta de indicação dos nomes e endereços completos dos advogados na petição do recurso não causa a sua inadmissibilidade, considerando que as informações podem ser obtidas por outros meios e a omissão não resultou em prejuízo.

2. O despacho possui conteúdo decisório, por ter ratificado a decisão de incompetência para o julgamento do feito.

3. As matérias sobre nulidades das citações e impenhorabilidade de ativos financeiros não foram objetos da decisão agravada, constatando-se, neste ponto, ausência de interesse recursal e de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4. Embora o Juiz de origem tenha se declarado incompetente para o julgamento do feito, a validade dos atos praticados se conserva até ulterior deliberação do juízo competente, consoante o disposto no art. 64, § 1º, do CPC.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 8028496-48.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador-BA, em que figuram como agravantes
ARGOLO GROUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ARGOLO & ALVES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ARGOLO RODRIGUES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, GILDO ALVES RODRIGUES e MARIA JOSINELIA ARGOLO RODRIGUES

e como agravada
DMAS SUPERMERCADOS LTDA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER,
EM PARTE, E DA PARTE CONHECIDA, NEGAR
PROVIMENTO
AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).